Tribunal: TJDFT
Processo: 0721319-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO EM VOO. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DE COMPENSAÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. PRETENSÃO DE SE ADOTAR O VALOR DA CAUSA. DESCABIMENTO. PARÂMETROS SUCESSIVOS E SUBSIDIÁRIOS ESTABELECIDOS NO ART. 85, § 2o, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que condenou a requerida a pagar a autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de compensação por danos morais decorrentes de atraso em voo doméstico e perda de conexão de voo internacional, pleiteando a apelante, em suas razões recursais, pela majoração da quantia fixada.

2. Conforme jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça, o mero atraso de voo não tem o condão de automaticamente gerar danos morais. Além disso, no caso de reconhecimento de sua existência, o valor deve observar alguns parâmetros como: o tempo empregado para solucionar o problema, a prestação de assistência material e informações aos passageiros, a oferta de alternativas, a duração do atraso, a perda de compromissos etc. Precedentes: AgInt no AREsp n. 1.520.449/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 16/11/2020 e REsp n. 1.796.716/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/8/2019, DJe de 29/8/2019.

3. Conquanto a autora alegue ter perdido compromisso profissional, reserva de hotel e de traslados adquiridos, não trouxe aos autos qualquer prova nesse sentido, sendo que tais elementos seriam fundamentais para se balizar o cabimento de eventual majoração da quantia estipulada pelo julgador a quo. Diante disso, não há motivos para a alteração do valor estipulado pelo sentenciante.

4. Os parâmetros de base de cálculo dos honorários sucumbenciais estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC emergem em ordem sucessiva e subsidiária, somente sendo possível, portanto, se adotar o valor da causa como base de cálculo da verba honorária quando não houver condenação, o que não é a hipótese dos autos.

5. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.